Tribunal: STF
Processo: HC 188885
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que, nos autos do HC 561.134/SP, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento.
    Nesta impetração, a defesa relata que “interpôs os habeas corpus, os quais as ordens foram denegadas, restando, então, ter em seu favor a impetração de ordem de Habeas Corpus substitutivo no Supremo Tribunal Federal, usando como fundamento o inciso I do art. 648 do Código de Processo Penal [por ausência de justa causa]” (pág. 11 da petição inicial).
    Isso porque, segundo afirma, “não existem nos autos nada que indique que o Paciente pertença a alguma organização criminosa” (pág. 11 da petição inicial).
    Requer ao final, que seja reconhecida “a nulidade absoluta apontada, declarando, pois, nula a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Embora o impetrante não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão atacado, o que, por si só, poderia levar ao não conhecimento da impetração, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Dele, consta a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, diante do nítido intuito infringente, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual.
    2. A matéria relativa à absolvição dos delitos imputados ao paciente não foi objeto de análise do Tribunal de origem, motivo pelo qual não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. É prematura a apreciação da questão de mérito pela via habeas corpus, quando pendente recurso de apelação na origem, recurso próprio para a análise das aludidas alegações.
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. 
    Como se vê, os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, “sob pena de indevida supressão de instância”. Nesse contexto, o exame da questão atinente à ausência de justa causa para a persecução penal implicaria igualmente supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator